Tribunal: CARF
Processo: 15586.000847/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000847/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.604 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
T V V - TERMINAL DE VILA VELHA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 30/11/2006
LANÇAMENTO DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE DEVER
INSTRUMENTAL. CFL 68. AUTUAÇÃO REFLEXA. APLICAÇÃO DA
RATIO
DECIDENDI
DO
JULGAMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS. É de rigor aplicar o mesmo entendimento exarado nos autos do
processo em que se discute o descumprimento da obrigação principal ao caso
que em se discute a aplicação da multa decorrente da falta de declaração dos
fatos tributários destas mesmas contribuições em GFIP (CFL 68), pois esta
penalidade guarda estrita ligação com a obrigação principal.
MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 32-A DA LEI 8.212/1991.
A multa decorrente de descumprimento de obrigação acessória é aplicada e
cobrada em virtude de determinação legal. A lei aplica-se a fato pretérito
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação ao presente dos reflexos
decorrentes das desonerações levadas a termo nos processos em que se discutiram as obrigações
principais. Ademais, para determinar a aplicação da retroatividade benigna mediante a
comparação da multa lançada pela que seria devida com aplicação do art. 32-A da Lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000847/2010-16
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.604 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000847/2010-16

Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Processo 15586.000847/2010-16 em que o DEBCAD: 37.249.092-1 é
oriundo de Auto de Infração (fl. 3) com CFL 68 – Apresentar a empresa o documento a que se
refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV e parágrafo 3o acrescentados pela Lei n.
9.528, de 10/12/1997, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias. O valor originário é de R$ 57.271,60.
O Termo de Encerramento Fiscal resultou em três DEBCADs, quais sejam, este
37.249.092-1, com período de 08/2010 a 08/2010 no valor de R$ 57.271,60 (CFL 68), DEBCAD
37.249.090-5 (contribuição da empresa), com período de 01/2006 a 12/2006 no valor de R$
1.421.147,85 e DEBCAD 37.249.091-3 (terceiros), com período de 01/2006 12/2006, no valor
de R$ 288.314,99.
Pelo Relatório Fiscal do Auto de Infração DEBCAD 37.249.090-5 (fl. 30), a
empresa exerce a atividade de operações de carga e descarga em terminais portuários, e crédito
previdenciário refere-se ao período de 01/2006 a 12/2006 e destina-se à Seguridade Social,
correspondente: a contribuição da empresa e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
Ainda no Relatório Fiscal do Auto de Infração consta que constituem fatos das
contribuições lançadas: – a remuneração de empregados a título de concessão de abono (item 3.1),
lançada no Levantamento AB — ABONO; a remuneração de empregados a título de fornecimento
de alimentação (item 3.2), lançada no Levantamento AL — ALIMENTAÇÃO; a remuneração de
empregados relativa a diferenças de pagamento do mês anterior (item 3.3), lançada no
Levantamento DI — DIFERENÇA MÊS ANTERIOR; a remuneração de empregados a título de
fornecimento de auxílio material escolar (item 3.4), lançada no Levantamento ME — MATERIAL
ESCOLAR; - a remuneração de empregados a título de participação nos resultados (item 3.5),
lançada no Levantamento PR — PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS; e - a remuneração de
empregados relativa a reembolso educacional superior (item 3.6), lançada no Levantamento RE —
REEMBOLSO EDUCACIONAL.
Em todos os fatos relatados, a empresa deixou de declarar os valores relativos à base
de cálculo em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP, o que
ensejou a lavratura deste Auto de Infração n° 37.249.092-1, pela falta de cumprimento de dever
instrumental. As contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), relativas a todos os
fatos geradores, foram lançadas no Auto de Infração n° 37.249.091-3.
Em 29/09/2010 (fl. 84) o contribuinte apresentou Impugnação. Nela afirma que as
contribuições previdenciárias não incidem sobre a totalidade dos valores recebidos pelos empregados
ou prestadores de serviço, mas apenas sobre as verbas que sejam recebidas habitualmente e tenham
natureza contraprestacional, o que exclui os valores de cunho indenizatório ou que decorram de
benefícios sociais impostos pela legislação. Afirma ainda que não impugnou os lançamentos
atinentes a “diferença de mês anterior”, tendo feito o pagamento dos débitos constituídos nesses
levantamentos com as reduções cabíveis.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.604 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000847/2010-16

Finalmente, que não concorda com a penalização, haja vista que a fiscalização “se
baseou em penalidade já revogada à época da lavratura do auto de infração, ignorando penalidade
mais benéfica”.
No Acórdão 1256.707 da 12a Turma da DRJ/RJ1, em Sessão de 11 de junho de 2013,
julgou-se a impugnação improcedente, é dizer, abono, alimentação, cursos de ensino superior,
material escolar e participação nos resultados foram considerados de natureza salarial (verbas
indenizatórias que se revestem de características de remuneratórias). Quanto a comparação das
multas vigentes na lei anterior e na lei da data do julgamento, para fins de aplicação da mais benéfica
para o contribuinte, entendeu-se que deve ser efetuada entre normas que dispõem acerca de multas
que tem por objetivo punir a mesma conduta do sujeito passivo.
No Recurso Voluntário (fls. 478 a 513) suas alegações foram:
a) Não inclusão das verbas relativas a concessão de abono aos empregados no
salário-de-contribuição, em razão de sua natureza indenizatória;
b) Não inclusão das verbas relativas ao fornecimento de alimentação no
salário-de-contribuição, no termos do art. 28, §9o, alínea “c”, da Lei 8.212/1991;
c) Não inclusão das verbas relativas ao fornecimento do auxílio do material escolar
no salário­de­contribuição, em razão de sua natureza indenizatória;
d) Não inclusão das verbas relativas a participação nos lucros no salário-de-
contribuição, diante do atendimento dos requisitos do art. 2o da Lei 10.101/2000 c/c o art. 28, inciso
I, § 9o, alínea “c”, da Lei n. 8.212/1991;
e) Não inclusão das verbas relativas ao reembolso educacional superior no
salário-de-contribuição, em razão de sua natureza indenizatória;
f) Retificação da penalidade aplicada para o patamar de 20% (art. 61 da Lei
9.430/1996), aplicando-se a penalidade mais benéfica, com fundamento nos arts. 106, III, “c” e 112
do CTN.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Dado o protocolo no prazo (fl. 542) e demais requisitos, conheço do Recurso
Voluntário.
Multa aplicada. Processos conexos
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.604 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000847/2010-16

A multa aplicada nesse processo decorre da não declaração em GFIP dos fatos
apontados pela Fiscalização nos processos 15586.000845/2010-19 e 15586.000846/2010-63.
O Processo 15586.000845/2010-19 (DEBCAD 37.249.090-5: cota patronal e
GILRAT – incidentes sobre as seguintes remunerações de empregados) foi julgado pela 3a
Câmara, Acórdão 2302-003.469, em Sessão de 05 de novembro de 2014, de relatoria do
Conselheiro Arlindo da Costa e Silva. Teve seu Recurso Voluntário Provido em Parte para
excluir do lançamento as contribuições previdenciárias incidentes sobre a verba "abono único",
com suporte no Ato Declaratório no 16/2011, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
Manteve-se o lançamento de contribuições previdenciárias incidentes sobre valores pagos a título
de "alimentação em pecúnia", "reembolso educacional superior", "auxílio material escolar",
"participação nos lucros e resultados", Deu-se provimento parcial para que fosse aplicada a
multa de mora considerando as disposições contidas no artigo 35, II, da Lei n.o 8.212/91, na
redação dada pela Lei no 9.876/99, para o período anterior à entrada em vigor da Medida
Provisória no 449/2008. Já no Recurso Especial do Procurador e do Contribuinte, Acórdão no
9202-010.096 – CSRF / 2a Turma Sessão de 22 de novembro de 2021, deu-se provimento quanto
ao reembolso educacional superior e ao auxílio educação, mas não quanto ao auxílio material
escolar.
Já o Processo no 15586.000846/2010-63 (DEBCAD 37.249.091-3: contribuições
devidas pela empresa, período de apuração 01/2006 a 12/2006) teve decisão no Acórdão no
2401-004.029 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, em Sessão de 26 de janeiro de 2016, com
relatoria da Conselheira Luciana Matos Pereira Barbosa. Excluiu-se os lançamentos relativos ao
abono único pago em razão de ACT, ao auxílio alimentação pago em Ticket Refeição, auxílio
material escolar e os decorrentes dos cursos. Manteve-se o lançamento relativo ao PLR e a multa
aplicada. O Recurso Especial do Contribuinte teve no Acórdão no 9202-007.610 – 2a Turma,
Sessão de 26 de fevereiro de 2019, decisão desfavorável ao contribuinte.
Pois bem. Dado o processo principal ao qual este com CFL 68 está conexo ter
sido julgado por este Conselho, inclusive em sede de Câmara Superior (15586.000845/2010-19,
DEBCAD 37.249.090-5: cota patronal e GILRAT), cabe a manutenção da coerência entre os
julgados, como tem sido o pensamento desta Turma.
Revogação da multa do art. 32, IV, §5o da Lei 8.212/1991
O contribuinte pugna pela retificação da penalidade aplicada para o patamar de
20% (art. 61 da Lei 9.430/1996), aplicando-se a penalidade mais benéfica, com fundamento nos
arts. 106, III, “c” e 112 do CTN.
Vejamos o dispositivo, em que há nova redação ao texto:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS;
(Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.604 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000847/2010-16

valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS ou do Conselho Curador do FGTS;(Redação dada pela Medida Provisória no
449, de 2008)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (Revogado
pela Medida Provisória no 449, de 2008) (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
A consequência, agora, é a aplicação do 32-A:
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do caput
deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária,
aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A desta Lei.
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos
e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei
no 13.097, de 2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
Com a revogação da Súmula CARF no 119, DOU 16/08/2021, não há mais sentido
em manter interpretação dissonante ao entendimento do STJ e do próprio posicionamento da
PGFN.
Deve-se apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do devido à época
da ocorrência dos fatos com o regramento contido no atual artigo 32-A, da Lei 8.212/1991.
Conclusão
Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar: a) a aplicação ao presente dos reflexos decorrentes das desonerações levadas a termo
nos processos em que se discutiram as obrigações principais (15586.000845/2010-19 e
15586.000846/2010-63); e b) a aplicação da retroatividade benigna mediante a comparação da
multa lançada pela que seria devida com aplicação do art. 32-A da Lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.604 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000847/2010-16

Fl. 552
DF CARF MF
Original